Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME E EMISSÃO DE DUT DE VEÍCULOS. PRELIMINAR. INCLUSÃO DE ADVOGADOS NO POLO ATIVO DA AÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por ter a parte legitimidade recursal para discutir a verba honorária devida aos causídicos que atuam na causa, desnecessária a inclusão desses no polo ativo da demanda, mormente porque não se vislumbra a ocorrência de prejuízo a eles. Preliminar rejeitada.
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
4. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida.